Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA PRODUTOS DE BELEZA. ONUS DA PROVA (ART. 373, I E II DO CPC). VALOR COBRADO PELA AUTORA. DEVIDO. PRINTS DE WHATSAPP. ARTIGOS. 341 e 374, III DO CPC. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE. ART. 389 CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que, acolhendo o pedido inicial, condenou-a a pagar a autora, ora recorrida, a quantia de R$ 8.955,00 (oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais). Em suas razões, sustenta que houve pagamento parcial da dívida e que o valor devido é de apenas de R$ 1.084,00 (mil e oitenta e quatro reais). Por fim, defende que a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído, e que os “prints” aplicativo de mensagens juntados não comprovam o direito invocado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas de ID 54169021.
2.. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 54169015 e ID 54169017) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas. Cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
4. Da análise dos autos verifica-se que a ora recorrente adquiria produtos de uso pessoal por meio de revistas, e, dada a relação de amizade entre as partes, a vendedora concedeu prazo para pagamento do débito. Ocorre que, a compradora incorreu em inadimplência, o que levou a vendedora a utilizar o cartão de crédito da sogra, além de ter tomado empréstimo com a própria mãe para ajudar a amiga, resultando em um débito de R$8.855,00, além de outros R$100,00 referentes ao saldo remanescente da compra de um aparelho celular, id 54168910 - Pág. 2.
5. No tocante à produção de prova, nota-se que a recorrida apresentou tanto notas fiscais, quanto “Prints” de conversa e arquivos de áudio em WhatsApp (ID’s 54168923, 54168933 e 54168937), nos quais há descrição dos valores negociados, e a concordância da recorrente com os valores e prazos para pagamento (ID 54168931), o que, a despeito da fragilidade dos prints de conversa em aplicativo como meio de prova, pela facilidade de sua adulteração, legitima a prova produzida pela recorrida, notadamente porque em contestação, a recorrente, reconheceu a negociação, discordando de forma limitada quanto ao valor cobrado pela autora, tendo em vista os comprovantes anexados (ID 54168971 a 54168993). Entretanto, conforme frisado pelo magistrado que proferiu a sentença, tais comprovantes não são capazes de demonstrar o parcial pagamento, pois foram realizados em momento anterior à data estabelecida para o pagamento, o que remete a negociação anterior, e não àquela relativa aos meses de abril e março do ano de 2023. Sendo assim, resta corroborado que a recorrida se desincumbiu de seu ônus, provando seu alegado direito, não tendo a parte recorrente, apresentado contraprovas hábeis a desconstituir o direito da autora (Artigo 373, incisos I e II do CPC)
6. Ademais, com relação aos “prints” não serem aptos a comprovar o direito invocado pela recorrida, é preciso lembrar que a recorrente não impugnou de forma específica as mensagens trocadas com a autora pelo aplicativo WhatsApp juntadas aos autos, tampouco demonstrou que os prints tivessem sido manipulados a ponto de comprometer sua fidedignidade. Sendo assim, tendo como base os Arts. 341 e 374, III do CPC, é incontroverso o débito assumido pela recorrente perante a recorrida, especificamente, tendo em vista a mensagem de ID 54168931.
7. Com efeito, não havendo comprovado o pagamento do débito reconhecido, é clara a inadimplência da devedora. Nesse descortino é impositivo o reconhecimento da responsabilidade da recorrente pelo débito de R$8.955,00 (oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais).
8. Por fim, quanto a recorrente ter sido exposta de forma vexatória na cobrança da dívida, tal ponto não foi objeto de pedido contraposto e trata-se de matéria de mérito de demanda autônoma e, caso queira, pode ingressar com ação visando a tutela do que entende de direito.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.